Tribunal: TJES
Processo: 5002416-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002416-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REGRESSIVA – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOKYO MARINE SEGURADORA S.A
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
indeferiu a inversão do ônus probatório pretendido pela ora recorrente.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser
“
imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada”.

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a pretendida inversão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a inversão do ônus probatório.

Liminar recursal deferida, consoante decisão no id. 12269493.

Contrarrazões no id. 12688134 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002416-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

TOKYO MARINE SEGURADORA S.A

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOKYO MARINE SEGURADORA S.A
c
ontra a r. decisão que, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
indeferiu a inversão do ônus probatório pretendido pela ora recorrente.

Aduz a parte recorrente, em suma, ser
“
imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1º, do Código Processo Civil, e do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada”.

Requer, em trato liminar, o recebimento do recurso em seu efeito ativo, de forma a deferir a pretendida inversão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a inversão do ônus probatório.

Liminar recursal deferida, consoante decisão no id. 12269493.

Contrarrazões no id. 12688134 pelo desprovimento do recurso.

Trata-se, como visto, de ação regressiva em que a parte autora/agravante pretende o recebimento do valor pago a título de indenização ao segurado em virtude de danos de natureza elétrica.

E em casos tais, entende a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, diante da fragilidade técnica, é possível a inversão do ônus da prova. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Verifica-se que a seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica, tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova, com a facilitação da defesa de seus direitos
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001675-11.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Acordo Homologado/Efeitos

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITOS DO SEGURADO. INCLUSIVE INCIDÊNCIA DO CDC E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Como se sabe, “a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária.” (AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.) 2.
Assim, aplica-se ao caso o entendimento já externado no âmbito deste TJES, no sentido de que “Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021). 3. Recurso provido. Decisão reformada. Vitória, 09 de maio de 2023. RELATORA (TJES, Data: 19/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011943-61.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Seguro)

Pelo exposto, sendo desnecessários outros apontamentos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a inverter, nos autos de origem, o ônus probatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)